Tribunal: STF
Processo: ARE 1463405
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão assim ementado:



    APOSENTADORIA ESPECIAL ADMINISTRATIVO SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Auxiliar de Enfermagem Aposentadoria especial em razão do exercício de funções em condições de insalubridade Inaplicabilidade ao caso concreto das novas disposições introduzidas ao ordenamento pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 Cumprimento dos requisitos em momento anterior ao diploma de 2020 Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal Possibilidade de aplicação do Regime Geral de Previdência Social enquanto não editada lei própria Aplicação supletiva do art. 57 da Lei n. 8.213/91 Recebimento do Adicional de Insalubridade que, por si só, não tem o condão de comprovar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial Comprovadas as condições insalubres do ambiente de trabalho do autora por meio de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho Direito à aposentadoria especial Abono permanência a ser pago desde a data em que cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria até o desligamento Quanto aos juros e correção, deverão ser observados os Temas 905 do STJ e 810 do STF e, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, a Taxa Selic. APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE Ingresso no serviço público antes da edição da EC nº 41/03, que assegura a integralidade dos proventos da aposentadoria se atendidos os requisitos da EC 47/05 Autora que não tem o tempo de contribuição exigido Precedentes no C. STF e nesta Corte Sentença mantida. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inexistência de violação a direito Atraso no processamento do pedido de aposentadoria que não se configura dano indenizável. REEXAME NECESSÁRIO, considerado interposto, E RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS (doc. 20, p. 2).



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 37, § 10; e 40, § 4º, III, § 10, da mesma Carta, bem como ao art. 3º da Emenda Constitucional 103/2021 (doc. 25).



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto por Marcia Lima Tebaldi, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação aos arts. 40, § 3º, § 4º, III, § 10; e 17 da mesma Carta, bem como aos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003, e ao art. 2º da Emenda Constitucional 47/2005.



    Em 9/11/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Temas 852, 888, 942 e 1.019).



    Posteriormente, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, Tema 852, e quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, Tema 888, com base no que dispõem, respectivamente, o art. 1.030, inc. I, alínea "a", c.c art. 1035, § 8º e o art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Diante do quadro acima delineado, considerando-se a ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e as correspondentes aos Temas n. 942 e n. 1.019, STF, de rigor, com o máximo e devido respeito, a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento (doc. 49, pp. 10-11) 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos não merecem acolhida.



    De início, verifico que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral nos recursos extraordinários, não demonstraram as razões pelas quais entendem que as questões constitucionais neles versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiram-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizarem a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    Com relação à primeira pretensão, de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, o regime previdenciário aplicável aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, Estados e Municípios, está previsto no art. 40 da Constituição Federal, que estabelece, em seu § 4º, III, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria àquelas cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Dispõe o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal:



    [...]



    A lei complementar a que faz referência o dispositivo constitucional é a Lei nº 1.354/2020, cuja aplicação deve ser afastada no caso em tela, uma vez que quando do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, não havia ainda regulamentação específica



    [...]



    Com efeito, o novo regime previdenciário do Estado de São Paulo foi alterado pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, posteriores, portanto, ao preenchimento, pela autora, dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria nos moldes pretendidos.



    No mais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, para fins de percepção de benefício, aplica-se a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos, nos termos da Súmula 359 do C. Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Dessa forma, no caso em questão, devem ser observadas as normas do Regime Geral de Previdência Social, pois à época do preenchimento dos requisitos não havia lei complementar estadual específica disciplinadora da aposentadoria dos servidores públicos estaduais.



    [...]



    A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, considerados para fins de aposentadoria especial, a que faz referência o art. 58, caput, da Lei Federal nº 8.213/91, é prevista no anexo IV do decreto nº 3.048/99, que traz em seu item 3.0.1, “a”:



    [...]



    É incontroverso que a autora preencheu os requisitos para aposentadoria especial. Os documentos juntados aos autos (fls. 28 a 33) comprovam que a autora trabalhou como auxiliar de enfermagem nas circunstâncias apontadas pelo item supracitado do anexo, tendo iniciado sua contribuição como auxiliar de enfermagem em11/08/1994 e formulado pedido administrativo em 13/09/2019 (mais de 25 anos).



    Note-se, assim, que o pedido da autora deve ser atendido porque combinam-se a percepção do adicional de insalubridade (fls. 41 a 43) e a prova técnica de trabalho em local insalubre.



    Quanto ao abono permanência, cumpre reproduzir o quanto dispõe o art. 40, § 19, da Constituição Federal, de acordo com a EC nº 41/03:



    [...]



    Da leitura do dispositivo constitucional é possível verificar que o pagamento do Abono de Permanência é assegurado ao servidor que reunir os requisitos para a aposentadoria, mas permanece em atividade. Tal direito é constituído a partir do momento em que o servidor pode se aposentar e não a partir da data do requerimento administrativo ou de seu deferimento, que é meramente declaratório.



    [...]



    Nessa esteira, a postulação era mesmo de ser acolhida para reconhecer o direito da autora ao recebimento de abono permanência desde 11.08.2019, data em que preencheu os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria especial, o qual, no que concerne às parcelas vencidas, deverá ser pago de uma só vez, com correção monetária contada de cada vencimento, e juros moratórios incidentes a partir da citação, cujos índices e percentuais deverão observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ e a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, a Taxa Selic.



    [...]



    Assim, o pedido de reconhecimento do direito de se aposentar aos 25 anos de trabalho (assim como o decorrente direito de receber o abono, caso a relação jurídica seja mantida) tem de ser acolhido.



    Já o segundo pedido, que é atinente à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, não poderia, como não o foi, ser acolhido.



    [...]



    A autora foi admitida em 1994 e, portanto, não soma o tempo de contribuição necessário para fazer jus à aposentadoria com integralidade e paridade.



    Note-se que não é o fato de a autora poder receber aposentadoria especial que, de forma automática, garante o direito à paridade. Para a paridade e integralidade (QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO ÀAPOSENTADORIA ESPECIAL), deve o interessado atender aos requisitos constitucionais relativos a tempo de contribuição e idade.



    [...]



    Por fim, o terceiro pedido, de pagamento de indenização, também não prospera, uma vez que o indeferimento administrativo não violou seus direitos de personalidade e, portanto, não gera danos indenizáveis.



    O mero incômodo e desconforto de algumas circunstâncias não são acontecimentos aptos a causar abalos de efeitos duradouros, de modo a ensejar a fixação de reparação pecuniária (doc. 20, pp. 4-13).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.452.525 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.189.836 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/12/2019 — grifei).



    Outrossim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 906.569 RG/PE, da relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 852), rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator